Tribunal: TJSP
Processo: 0008320-84.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008320-84.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADALBERTO
DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008320-84.2017.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0008320-84.2017.8.26.0635
Apelante: Adalberto do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 46.784
O ora apelante foi denunciado como incurso no artigo 155,
§4o, inciso (escalada), c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal, em razão de fato
ocorrido no dia 15 de setembro de 2017, por volta das 9h, na Rua Soldado Anésio Antão
Ferreira, 80, Galpão, Vila Maria, São Paulo, quando, tentou subtrair, mediante escalada,
fios e cabos de eletricidade (avaliados em R$ 8,74, auto de avaliação indireta, de fl. 46),
pertencentes à vítima Norma Lia Fernandes, não consumando porque foi preso em
flagrante delito antes que pudesse desfrutar da posse desvigiada da coisa. Foi condenado a
1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 5 dias multa
(fls. 231-234).
Inconformado, apela da sentença o réu, buscando a
absolvição fundamentada no princípio da insignificância, na ausência de provas, além de
postular o a redução da pena no máximo pela tentativa (fls. 253-258).
Contrarrazões a fls. 262-267.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo não
provimento ao recurso (fls. 284-289).
É o relatório.
Segundo a inicial, o réu estava furtando fios no interior do
galpão situado no local dos fatos, quando policiais militares foram acionados, via Copom,
para atender a ocorrência e, chegando ao local, surpreenderam, pois Adalberto já havia
cortado um dos lados dos três fios de eletricidade do galpão e preparava-se para cortar na
parte que os liga ao relógio medidor de consumo de eletricidade, sendo que se utilizou de
duas facas para romper os fios. Nos termos da denúncia, a vítima declarou que é
proprietária do galpão, o qual estava vazio e, no dia dos fatos, por volta das 9h, foi
comunicada por policiais militares que o seu galpão havia sido invadido por um indivíduo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008320-84.2017.8.26.0635 -Voto no
3
desconhecido, o qual teria sido preso por tentar furtar fios e cabos instalados no interior do
galpão. Os policiais militares, afirmaram quando dos fatos, lhes foi irradiada ocorrência de
que um indivíduo estava furtando fios elétricos. No local, constataram que o acusado
escalou o portão e muro do galpão e, ato contínuo, escalou um poste fixado no interior do
galpão e cortou, com o auxílio de duas facas, três fios, os quais estavam jogados ao solo,
sendo que as outras pontas ainda estavam fixadas na caixa do relógio. Com a chegada dos
milicianos, o apelante foi impedido de consumar seu ato. Adalberto confessou que estava
tentando furtar os fios para vender e sustentar sua dependência química.
Reservando-se o direito de silenciar-se quando lavrado o auto
de prisão em flagrante (fl. 7), foi considerado revel na instrução (fl. 235).
Em juízo, a vítima declarou que é proprietária do imóvel e foi
chamada pelos policiais, informando que um rapaz teria tentado entrar no galpão e os
vizinhos chamaram a polícia. O acusado não levou nada do imóvel, o qual estava há três
anos desocupado. Segundo ficou sabendo, várias pessoas haviam entrado, pois os muros
não eram altos e estava fácil de entrar. Não teve despesa para arrumar o imóvel (registro
digital).
O policial Douglas relatou que receberam a notícia do crime
via COPOM e se deslocaram até o local, se deparando com o réu em cima do muro da
residência, cortando os fios com uma faca. Ele não chegou a se apoderar dos bens (registro
digital).
O laudo pericial registrou as seguintes considerações: “No
supramencionado endereço localizava-se um imóvel aparentemente desocupado,
assobradado, geminado de um lado, recuado e construído ao nível do alinhamento geral
da via pública. Era vedado desta por dois portões de gradil metálico. com altura
aproximada de 2,10 metros, dotados de ferrolho e cadeado Não se observou o uso de
violência nas vias de acesso. O acesso ao interior do terreno não foi estabelecido devido à
ausência de vestígios. Ofereceu interesse o abrigo do medidor de energia elétrica, situado
na região anterior direita do muro divisor de terreno. Era provida de uma porta metálica,
que se encontrava pendente por seu cadeado íntegro e cuja região da dobradiça
encontrava-se desarticulada. Constatou-se um vão no local destinado a outra porta
metálica, que se encontrava completamente desarticulada e escorada sobre o muro. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008320-84.2017.8.26.0635 -Voto no
4
interior de ambos os espaços do referido abrigo foram constatados cabos e fiações
elétricas seccionados, devido ao uso de instrumento à guisa de corte Na região anterior
esquerda do terreno foram encontradas duas facas usadas, sendo uma da marca
Tramontina, com cabo de madeira e a outra, sem marca aparente, com cabo plástico de
cor laranja, prováveis instrumentos utilizados para a produção dos danos. As facas
constatadas seguem anexas a este laudo em invólucro próprio da SSP/SPTC/SP, sob lacre
de número SPTC 363999 A pesquisa de impressões digito papilar resultou negativa. Era o
que havia a relatar.” (fls. 52-53).
Não se pode descrer de depoimentos de policiais,
apenas porque estão investidos dessa condição. Seus testemunhos valem como
qualquer outro e, se não provado algum interesse pessoal na prisão do acusado,
ou algum motivo que lançaria suspeita sobre suas atuações, não podem ser
postos em dúvida acerca daquilo que informam. Se coerentes na essência dos
relatos que fizeram, revelando o mesmo conteúdo informativo, esses
testemunhos são convincentes para prova do fato imputado.
Saliente-se que o fundamento para que se exija violação
de um bem jurídico, ou sua exposição a sério risco de dano, como pressuposto de
tipificação de qualquer crime, assenta no princípio republicano de governo. Sem
isso, os delitos poderiam decorrer do capricho dos governantes, com visível
violação do Estado Democrático de Direito, fundamento da República Brasileira,
conforme o art. 1o da Carta Política Federativa.
Desse modo, não é qualquer conduta, atingindo um bem
jurídico, que exige a intervenção do Direito Penal. É necessário haver
proporcionalidade entre a imposição da pena e a gravidade da lesão ou risco
ocorrido. Se o resultado é tão minúsculo, que seria escandaloso impor a mais grave
sanção do Direito, entende-se inexistir relevância material para reconhecimento do
injusto-típico. Por isso, não se punem as condutas de bagatela. Assim, no furto, se o
bem subtraído, de tão minúsculo valor, não altera o patrimônio protegido e se a
conduta ocorre de modo tão isolado que não traz riscos à ordem jurídica, inocorre o
crime.
Entretanto, é demasia entender que a subtração de a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008320-84.2017.8.26.0635 -Voto no
5
tentativa de subtração de fios que guarnecem o sistema elétrico do imóvel, seria
indiferente ao patrimônio do proprietário. Entender como irrelevante para o Direito
Penal essa conduta, escancara a possibilidade de que muitos busquem realizá-la, o
que traria graves consequências à convivência social, com sérios riscos de conflitos,
de resultados preocupantes para a harmoniosa convivência entre as pessoas, valor
que é o fundamento último do sistema jurídico.
Ademais, não se pode confundir ínfimo com pequeno
valor. Há que se conjugar a importância do objeto material para a vítima,
levando-se em consideração a sua condição econômica, bem como as
circunstâncias e o resultado do crime, tudo de modo a determinar se houve
relevante lesão ou se a ação trouxe grave risco ao bem jurídico protegido.
Ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica
com o indiferente penal.
Conforme a lição de Cezar Roberto Bitencourt, “a
insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser
valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma
Zaffaroni, 'a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à
ordem normativa e, consequentemente, à norma em particular, e que nos indica que
esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta
impossível de se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada”.1
Há, numa avaliação global do significado jurídico da
conduta denunciada, senão violação significativa do patrimônio da vítima, ao menos
perigosa exposição desta a outras ações semelhantes, atingindo a relação de
disponibilidade do proprietário com seus bens e, ainda, com a tutela de seu
domicílio, objetos da proteção jurídica nessa modalidade de furto qualificado. Por
isso a lei penal não é indiferente a essa ação, sendo correta, na espécie, acolhimento
da pretensão de punir.
Era, assim, inarredável o acolhimento da pretensão
punitiva.
1 Tratado de Direito Penal, parte geral 1, 11a edição, Ed. Saraiva, 2007, p. 21.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008320-84.2017.8.26.0635 -Voto no
6
Relativamente ao cálculo da pena, saliente-se que a
tentativa pode ocorrer, quando antes de tocar o bem, seja no furto simples, ou
após o rompimento de um obstáculo, por exemplo, o agente é surpreendido e
impedido por terceiro (processo de execução interrompido). Ou quando o
agente inicia a subtração, tocando fisicamente nos bens para apoderar-se e é
impedido (tentativa imperfeita). Por fim, o agente, desapossa a vítima, inicia a
fuga, mas é prontamente impedido, não dispondo livremente dos bens
(tentativa perfeita). A quantidade de pena a ser reduzida deve permear esses
três estágios da tentativa, sendo máxima a redução no caso da interrupção da
execução e mínima constatada a tentativa perfeita. Na espécie cuida-se de
tentativa imperfeita, reduzindo-se corretamente em 1/2.
O regime inicial de cumprimento, em face da
extensão da pena aplicada poderá ser o semiaberto. A reincidência somente
conduz ao regime fechado, necessariamente, quando a pena for superior a
quatro anos, nos termos da súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 269: É admissível a adoção do regime prisional semi-
aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a
quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais (DJ. Data
21.8.2002, p. 136)
Assim, ante tais motivos, nega-se provimento ao
recurso, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator